Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706432-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAYRON BRENO RODRIGUES MARQUES AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se mantem o interesse no julgamento do recurso, ante a prolação de sentença nos autos originários. Brasília, 25 de abril de 2023 18:14:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador